Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À PENHORA. VALIDADE DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Nos termos do art. 854, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas se enquadram em alguma das situações de impenhorabilidade do art. 833, do CPC.
3. Diante da ausência de impugnação específica à penhora conforme determina o art. 854 c/c art. 833, ambos do CPC, a penhora realizada deve ser considerada válida.
4. Agravo de instrumento não provido.